Tribunal: TJES
Processo: 0028020-09.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028020-09.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA

APELADO: MARCOS LUIZ CARAMURU

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
N
º 0028020-09.2014.8.08.0035

APELAN
TE:
CONTAUTO CONTINENTE AUTOM
Ó
VEIS LTDA

A
PELADO
:

MARCOS LUIZ CARAMURU

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE QUALIDADE EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO PREÇO. ALIENAÇÃO DO BEM NO CURSO DO PROCESSO. ABATIMENTO DO VALOR DA VENDA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA contra sentença proferida em ação de ressarcimento c/c danos morais que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida à restituição de R$ 31.065,00, com atualização monetária e sem juros de mora, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de vício de qualidade em veículo Ford Fiesta zero quilômetro que apresentou persistente perda de potência no motor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação específica acerca dos esclarecimentos periciais e pela não realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas; (ii) estabelecer se restou configurado vício de qualidade não sanado no prazo legal, apto a ensejar a restituição do valor pago; (iii) determinar os efeitos da alienação do veículo a terceiro no curso da demanda sobre o montante a ser restituído, bem como a adequação do quantum fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A configuração de cerceamento de defesa exige demonstração de prejuízo concreto, não bastando alegação genérica de deficiência probatória, conforme entendimento consolidado do STJ.

4
. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, quando o conjunto probatório é suficiente ao julgamento da lide.

5
. A controvérsia possui natureza eminentemente técnica, sendo a prova pericial meio idôneo e suficiente para aferir a existência de vício mecânico, de modo que a prova testemunhal não se mostra apta a infirmar conclusões técnicas.

6
. O laudo pericial atesta vício de fabricação em componentes internos do motor, não solucionado de forma definitiva, caracterizando vício de qualidade não sanado no prazo legal e ensejando o direito potestativo do consumidor à restituição do preço, nos termos do art. 18, §1º, II, do CDC.

7
. A alienação do veículo a terceiro no curso do processo impede o retorno integral ao status quo ante, pois o autor não mais detém o bem para devolução, sendo necessário evitar enriquecimento sem causa.

8
. A restituição deve observar abatimento do valor obtido com a venda do veículo ou, na ausência de comprovação, do valor de mercado à época da alienação, preservando o equilíbrio contratual.

9. O valor fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 revela-se proporcional e adequado aos transtornos decorrentes da aquisição de veículo novo com vício persistente, em consonância com os parâmetros adotados pelo Tribunal em casos semelhantes.

I
V
. RAZÕES DE DECIDIR

10
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a prova pericial é suficiente e conclusiva para o deslinde de controvérsia técnica.

Constatado vício de qualidade não sanado no prazo legal, o consumidor tem direito à restituição do valor pago, nos termos do art. 18, §1º, II, do CDC.

A alienação do bem objeto da demanda no curso do processo impõe o abatimento, do valor a ser restituído, da quantia obtida com a venda ou do valor de mercado à época, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

É adequada a fixação de indenização por danos morais quando comprovados vício persistente em veículo zero quilômetro e os transtornos daí decorrentes.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Primeira

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO

AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, _______ de _______ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N
º 0028020-09.2014.8.08.0035

APELAN
TE:
CONTAUTO CONTINENTE AUTOM
Ó
VEIS LTDA

A
PELADO
:

MARCOS LUIZ CARAMURU

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende, CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA, ver reformada a sentença que, em sede de ação de ressarcimento c/c danos morais, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a requerida à restituição do valor integral de R$ 31.065,00 (trinta e um mil, sessenta e cinco reais), com atualização monetária e sem juros de mora, além do pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese:
i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação específica sobre os esclarecimentos periciais e a não realização de audiência de instrução para produção de prova testemunhal anteriormente deferida; ii) no mérito, a inexistência de vício de fabricação, alegando que os problemas foram sanados dentro do prazo legal e que o veículo apresentava desempenho adequado para motorização 1.0; iii) a impossibilidade de restituição integral em razão da alienação do veículo a terceiro no curso do processo, em julho de 2023, o que configuraria enriquecimento ilícito; e iv) a necessidade de redução do
quantum
indenizatório por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, sob o argumento de que a perícia constatou vício fabril e que a alienação posterior não afeta o direito consolidado à restituição.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Segundo se depreende,
a lide versa sobre vício de qualidade em veículo Ford Fiesta adquirido zero quilômetro, que apresentou problemas persistentes de perda de potência no motor.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão, fundamentando-se em laudo pericial que atestou a existência de vício de fabricação em componentes internos do motor, não solucionado de forma definitiva pela concessionária.

Cinge-se a controvérsia a aferir a ocorrência de cerceamento de defesa, a configuração do vício de qualidade e os efeitos da alienação do bem no curso da demanda.

Pois bem, a apelante alega nulidade por ausência de intimação sobre esclarecimentos periciais e falta de audiência de instrução.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a configuração de cerceamento de defesa exige comprovação de prejuízo concreto à parte que o alega, não bastando a mera alegação de deficiência na produção probatória. Nesse sentido, veja-se o entendimento do Colendo STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NÃO AVISADO PREVIAMENTE ÀS PARTES. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS RECONHECIDA NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA UNICAMENTE DE DIREITO. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL OPERADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS ARRAS, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. QUESTÃO SOLUCIONADA À LUZ DO CONTRATO E DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMUL
AS
5

E
7
/
STJ. 1. Independentemente de aviso prévio às partes, o julgamento antecipado da lide poderá ocorrer quando a questão de mérito for unicamente de direito

ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, tal como a prova testemunhal, haja vista a suficiência de provas documentais aptas à exata comprovação do direito discutido em juízo. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas

5

e

7
/ST
J). 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ -
AgInt no REsp: 1799285 PR

2019/00000-00, Relator: Ministra Maria
Isabel Galotti
, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2019).

No caso, verifica-se que o perito judicial ratificou integralmente suas conclusões técnicas, e o magistrado, como destinatário da prova (art. 370, CPC), considerou o acervo probatório suficiente para o deslinde da causa. A prova pericial foi conclusiva quanto ao vício técnico, tornando a oitiva de testemunhas desnecessárias. Ademais, a nulidade exige demonstração de prejuízo, o que não restou comprovado pela apelante.
Razões pelas quais
r
ejeito as preliminares.

A apelante alega nulidade pela não realização de audiência para oitiva de testemunhas. Também não procede.

A controvérsia central da lide é eminentemente técnica — vício mecânico em veículo — sendo a prova pericial o meio idôneo e suficiente para o esclarecimento dos fatos.

Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, o juiz pode indeferir prova desnecessária.

A prova testemunhal não teria aptidão para infirmar conclusões técnicas sobre o funcionamento do motor. Tal entendimento está em consonância com o Colendo STJ que considera “não haver cerceamento de defesa quando o juiz indefere prova testemunhal considerada desnecessária diante do conjunto probatório”. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO

E PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 /STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2. Não há
c
erceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas

necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.

Portanto
,
rejeito a preliminar alegada.

Constatado vício de qualidade não sanado no prazo legal, surge para o consumidor o direito potestativo à restituição (art. 18, §1º, II, CDC). No caso, a perícia confirmou que o veículo não entregava o desempenho esperado para a categoria e que os reparos foram ineficazes. Ou seja, a reincidência do defeito após sucessivas intervenções caracteriza vício de fabricação não sanado.

Contudo, observa-se fato relevante: a alienação do veículo a terceiro em 28/07/2023. Tal circunstância impede o retorno integral ao
status quo ante
, pois o apelado não possui mais o bem para devolvê-lo à apelante. Permitir a restituição integral do valor de compra, somada ao valor auferido com a venda a terceiro após 10 anos de uso, geraria enriquecimento sem causa.

Entretanto, a sentença já operou equilíbrio ao determinar a restituição sem juros de mora, compensando o uso do bem pelo autor. Assim, o ajuste deve recair sobre o montante a ser devolvido, referente a R$ 31.065,00 (trinta e um mil, sessenta e cinco reais), devendo ser abatido o valor pelo qual o autor vendeu o veículo em julho de 2023 ou, caso o valor da venda não seja comprovado, o valor de mercado do bem (Tabela FIPE) na data da alienação.

No tocante a
indenização
por danos morais no quantum de
R$ 5.000,00

(cinco mil reais),
com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento e, a partir daí, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC,

que engloba tanto os juros quanto a correção monetária,
fixada mostra-se adequada e proporcional aos transtornos sofridos pela aquisição de um veículo novo com vício no motor que perdurou por longo período. O valor está em consonância com os parâmetros deste Egrégio Tribunal para casos similares.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que do valor da condenação referente a R$ 31.065,00 (trinta e um mil, sessenta e cinco reais), seja abatido o valor pelo qual o autor vendeu o veículo em julho de 2023 ou, caso o valor da venda não seja comprovado, o valor de mercado do bem (Tabela FIPE) na data da alienação, mantendo a sentença em seus demais termos.

Em virtude do provimento parcial, deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, §11, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.